Tribunal: TJES
Processo: 0004971-55.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004971-55.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANIA DE PAULA OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABORDAGEM POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO ESPECÍFICO NO DESACATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 330 e 331 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, além de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com absolvição quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. Segundo a denúncia, durante abordagem policial motivada por aglomeração e som em alto volume, a apelante desobedeceu ordem legal, tumultuou a ação da guarnição, ofendeu os policiais militares com palavras como “palhaços”, incitou terceiros a não acatarem a abordagem, resistiu ao ingresso na viatura e desferiu chutes no veículo. A defesa requereu a absolvição pelos delitos remanescentes, sob alegação de atipicidade da conduta, ausência de dolo específico e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de desobediência e desacato; (ii) estabelecer se as condutas atribuídas à apelante são típicas, especialmente quanto à presença do dolo específico exigido para o crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida sob contraditório confirma a versão acusatória e demonstra que a apelante interferiu na diligência policial, desobedeceu ordem de afastamento, proferiu ofensas contra os agentes públicos e chutou a viatura.

Os depoimentos dos policiais militares mostram-se coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos dos autos, o que lhes confere aptidão para fundamentar a condenação, ausente prova concreta de parcialidade ou de imprestabilidade da prova.

A testemunha presencial e o corréu corroboram a narrativa acusatória ao afirmarem que a apelante estava alterada, agravou a situação durante a abordagem, recusou-se a obedecer às ordens policiais e chutou a viatura.

O crime de desobediência se configura com o descumprimento de ordem legal emanada de autoridade no exercício regular da atividade ostensiva, hipótese verificada no caso concreto.

O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, e a prova dos autos demonstra que a apelante dirigiu ofensas aos policiais militares enquanto eles exerciam regularmente suas funções, o que afasta a alegação de mera exaltação sem conteúdo ofensivo.

A absolvição quanto ao delito de dano qualificado não compromete a conclusão condenatória relativa aos crimes de desobediência e desacato, por se tratarem de imputações autônomas, examinadas a partir de suporte probatório próprio.

Inexistindo insurgência específica apta a justificar redimensionamento da pena e não se verificando ilegalidade manifesta, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra dos agentes de segurança pública, quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, basta para embasar condenação penal. 2. O descumprimento de ordem legal emanada por policial no exercício regular da função caracteriza o crime de desobediência. 3. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, configurado quando o agente profere ofensas contra policiais no exercício regular de suas funções. 4. A absolvição por imputação autônoma não enfraquece a robustez probatória relativa aos demais delitos comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 163, parágrafo único, III, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; TJES, AC 0000012-90.2021.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 12.06.2023; STF, ADPF 496/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004971-55.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANIA DE PAULA OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004971-55.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANIA DE PAULA OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABORDAGEM POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO ESPECÍFICO NO DESACATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 330 e 331 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, além de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com absolvição quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. Segundo a denúncia, durante abordagem policial motivada por aglomeração e som em alto volume, a apelante desobedeceu ordem legal, tumultuou a ação da guarnição, ofendeu os policiais militares com palavras como “palhaços”, incitou terceiros a não acatarem a abordagem, resistiu ao ingresso na viatura e desferiu chutes no veículo. A defesa requereu a absolvição pelos delitos remanescentes, sob alegação de atipicidade da conduta, ausência de dolo específico e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de desobediência e desacato; (ii) estabelecer se as condutas atribuídas à apelante são típicas, especialmente quanto à presença do dolo específico exigido para o crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida sob contraditório confirma a versão acusatória e demonstra que a apelante interferiu na diligência policial, desobedeceu ordem de afastamento, proferiu ofensas contra os agentes públicos e chutou a viatura.

Os depoimentos dos policiais militares mostram-se coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos dos autos, o que lhes confere aptidão para fundamentar a condenação, ausente prova concreta de parcialidade ou de imprestabilidade da prova.

A testemunha presencial e o corréu corroboram a narrativa acusatória ao afirmarem que a apelante estava alterada, agravou a situação durante a abordagem, recusou-se a obedecer às ordens policiais e chutou a viatura.

O crime de desobediência se configura com o descumprimento de ordem legal emanada de autoridade no exercício regular da atividade ostensiva, hipótese verificada no caso concreto.

O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, e a prova dos autos demonstra que a apelante dirigiu ofensas aos policiais militares enquanto eles exerciam regularmente suas funções, o que afasta a alegação de mera exaltação sem conteúdo ofensivo.

A absolvição quanto ao delito de dano qualificado não compromete a conclusão condenatória relativa aos crimes de desobediência e desacato, por se tratarem de imputações autônomas, examinadas a partir de suporte probatório próprio.

Inexistindo insurgência específica apta a justificar redimensionamento da pena e não se verificando ilegalidade manifesta, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra dos agentes de segurança pública, quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, basta para embasar condenação penal. 2. O descumprimento de ordem legal emanada por policial no exercício regular da função caracteriza o crime de desobediência. 3. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, configurado quando o agente profere ofensas contra policiais no exercício regular de suas funções. 4. A absolvição por imputação autônoma não enfraquece a robustez probatória relativa aos demais delitos comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 163, parágrafo único, III, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; TJES, AC 0000012-90.2021.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 12.06.2023; STF, ADPF 496/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004971-55.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANIA DE PAULA OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
Silvania de Paula Oliveira Pereira
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nos
artigos 330 e 331, ambos do Código Penal
, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, impondo-lhe a pena de
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, absolvendo-a, por outro lado, da imputação relativa ao artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 23h30, em frente à Distribuidora de Cerveja Multiembalagem e ao Espetinho do Willian, no bairro Columbia, em Colatina, a apelante e os corréus, teria desobedecido ordem legal de policiais militares durante abordagem realizada em razão de aglomeração e som em alto volume no local. Consta que, no curso da atuação policial, a recorrente passou a tumultuar a ação da guarnição, proferindo ofensas contra os agentes, chamando-os de “palhaços” e incitando os abordados a não acatarem a abordagem. Ainda de acordo com a peça acusatória, após receber voz de prisão, Silvania resistiu ao ingresso na viatura e, já no compartimento de segurança, desferiu chutes no veículo.

Em suas razões (ID 18871653), a defesa pugna pela absolvição da apelante quanto aos delitos remanescentes, sustentando, em síntese, a
atipicidade
da conduta por ausência de dolo específico e a
insuficiência de provas
para a manutenção do édito condenatório.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente seguro para atestar a veracidade da versão acusatória, estando a
materialidade
e a
autoria
evidenciadas, notadamente, no boletim unificado n.º 17653103 e, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A testemunha
policial militar Célio Janeiro Lima
relatou, na fase inquisitorial, que a apelante surgiu aos gritos, tumultuando a abordagem, xingando os militares de “palhaços”, incitando os abordados a não acatarem a ordem policial, afirmando que não entraria na viatura e exigindo contenção física moderada. Consignou, ainda, que ela chutou o compartimento de segurança da viatura.

Em juízo, o
policial Antônio Chagas
confirmou que a apelante interferiu diretamente na diligência, não atendeu à ordem de afastamento e proferiu xingamentos dirigidos aos agentes públicos no exercício da função.

Relembro que a palavra dos agentes de segurança pública, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, possui aptidão para embasar o decreto condenatório, inexistindo, no caso, qualquer dado concreto que evidencie mácula à sua credibilidade. Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

Corroborando esse quadro probatório, a testemunha
Willian Dias André
, proprietário do estabelecimento, afirmou ter visto a recorrente alterada, descrevendo-a como o “maior problema” da ocorrência, além de registrar que ela se exaltou quando os homens foram abordados e que a viu desferir um chute na viatura.

Também o corréu
Walace Teixeira de Oliveira
, em juízo, afirmou que todos estavam ingerindo bebida alcoólica havia algum tempo e se encontravam muito alterados; relatou que, quando os policiais chegaram e mandaram abaixar o som do carro, ele inicialmente atendeu à determinação, mas a apelante retomou o controle e aumentou novamente o volume, dizendo que não obedeceria; acrescentou que ela se exaltou, não permitiu que os policiais tocassem em sua bolsa e chutou a viatura.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação, bem como tipicidade em relação a ambas as condutas.

O crime de
desobediência
configura-se com o descumprimento voluntário de ordem legal emanada de funcionário público no exercício regular de sua função. Esta Corte já assentou que o descumprimento de ordem emanada de autoridade, no exercício de atividade ostensiva de repressão a delito, atrai a tipicidade do artigo 330 do Código Penal (TJES, AC 0000012-90.2021.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julg. 12/06/2023). No caso, a prova oral demonstra que a apelante, de forma
consciente
,
recusou-se a atender às ordens dos policiais
,
tumultuou a abordagem e resistiu ao ingresso na viatura.

Já o crime de
desacato
, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 496/DF), exige a demonstração do dolo de menosprezar ou vilipendiar a função pública. E, aqui, a prova oral demonstra que a recorrente
dirigiu ofensas aos policiais militares enquanto estes exerciam regularmente suas funções
, circunstância apta a caracterizar o delito previsto no artigo 331 do Código Penal. Não há nos autos nenhum elemento concreto que autorize concluir tratar-se de mera exaltação momentânea desprovida de conteúdo ofensivo. Ao revés, a descrição fática acolhida na sentença revela, com suficiente respaldo probatório, comportamento voltado ao menosprezo da atuação estatal.

Anoto, por fim, que a absolvição em relação ao delito de dano qualificado não interfere na conclusão quanto aos crimes remanescentes, porquanto se trata de imputação autônoma, examinada a partir de suporte probatório próprio. A parcial procedência da ação penal, portanto, não enfraquece a robustez das provas relativas aos delitos de desobediência e desacato.

Não havendo insurgência específica apta a justificar o redimensionamento da pena, e inexistindo ilegalidade manifesta a ser reconhecida de ofício, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)